Tribunal: TJBA
Processo: 8000415-40.2025.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000415-40.2025.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDENILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAONI VAZ PINTO PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA COTA CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Valdenilton Oliveira dos Santos contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), em concurso material, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 198 (cento e noventa e oito) dias-multa. A defesa suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, além da isenção da pena de multa e das custas processuais por hipossuficiência. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento e improvimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em determinar: (i) se o pedido de concessão de gratuidade judiciária deve ser apreciado nesta instância recursal; (ii) se a sentença condenatória padece de nulidade por ausência de fundamentação; (iii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; e (iv) se é possível o afastamento da pena de multa em razão de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O pedido de concessão de gratuidade judiciária não deve ser conhecido, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir a condição econômica do sentenciado para efeito de isenção do pagamento das custas processuais, conforme art. 804 do CPP e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação não merece acolhida. A sentença apresenta-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381, III, do Código de Processo Penal, tendo o
M
agistrado exteriorizado de forma clara o raciocínio desenvolvido ao cotejar os elementos probatórios com a imputação contida na denúncia. O inconformismo da defesa com a profundidade da análise ou com a conclusão alcançada não se confunde com ausência de motivação.

A materialidade de ambos os delitos restou plenamente comprovada mediante auto de exibição e apreensão, laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância entorpecente (Cannabis sativa) e a aptidão da arma de fogo (pistola calibre 9mm) para efetuar disparos.

A autoria delitiva emerge com nitidez do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos agentes policiais prestados em juízo, que se mostram coerentes, convergentes e harmônicos com os elementos co
lecionados
na fase inquisitorial. Os depoimentos policiais são revestidos de credibilidade e fé pública inerentes aos funcionários estatais no exercício de suas funções, inexistindo nos autos indícios de má-fé ou animosidade capazes de macular a prova oral.

As investigações revelaram que a residência onde foram apreendidas as drogas e a arma de fogo pertencia ao apelante, que, segundo depoimentos, havia permitido a presença de André dos Santos Lima no imóvel mediante pagamento, tendo conhecimento das atividades ilícitas ali praticadas. A companheira do apelante, Deisere França Cabral, confirmou em sede policial que o apelante tinha conhecimento dos fatos e que a preparação de drogas ocorria na residência com seu consentimento.

As testemunhas arroladas pela defesa limitaram-se a prestar depoimentos meramente abonatórios sobre a conduta social e laboral do acusado, nada esclarecendo sobre a dinâmica dos fatos. O relato do apelante em juízo, negando as imputações, mostrou-se inverossímil e não encontrou sustentação no arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e fundamentada. Para o crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), reconhecida a atenuante da menoridade relativa sem redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ), e aplicada a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, resultando em pena de 01 ano e 08 meses de reclusão. Para o crime de posse de arma de fogo, a pena definitiva foi fixada em 03 anos de reclusão. Aplicando-se o concurso material (art. 69 do CP), a pena total alcançou 04 anos e 08 meses de reclusão.

Não há base normativa que autorize a exclusão da pena de multa na fase de conhecimento em razão de hipossuficiência econômica. A multa integra o preceito secundário do tipo penal e possui natureza obrigatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar, no momento oportuno, eventual pedido de parcelamento, suspensão ou inexigibilidade temporária, conforme arts. 50 e 51 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. O pedido de concessão de gratuidade judiciária para fins de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP, e não na fase de conhecimento. 2. Não se caracteriza ausência de fundamentação quando a sentença condenatória apresenta análise adequada do conjunto probatório e exterioriza o raciocínio desenvolvido para formação da convicção judicial, ainda que a defesa divirja da conclusão alcançada. 3. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para sustentar condenação criminal, especialmente quando coerentes, harmônicos e não há indícios de imparcialidade ou interesse pessoal na persecução do réu. 4. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora e não pode ser afastada na fase de conhecimento por alegação de hipossuficiência econômica, devendo eventual suspensão de exigibilidade ser apreciada pelo Juízo da Execução."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, arts. 33, §2º, "b", 49, §1º, 59, 65, I, e 69; Código de Processo Penal, arts. 381, III, 563 e 804; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.166.431/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; STJ, HC nº 831.589/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 10.02.2025; STJ, AREsp nº 2.503.035/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STF, RE nº 597.270, Repercussão Geral, Tema 158.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8000415-40.2025.8.05.0102, da Vara Criminal de Iguaí, sendo Apelante Valdenilton Oliveira dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso e, na cota conhecida, a ele negar
provimento, nos termos do voto do Relator.